Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E PROIBIÇÃO DE INGRESSO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação parcial das medidas cautelares de monitoração eletrônica e de proibição de ingresso em quaisquer órgãos públicos do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, pois as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos fundamentos que sustentaram a manutenção das medidas combatidas, tanto quanto ao prazo como ao perímetro fixados pela magistrada, considerada a gravidade dos delitos apurados e a posição de destaque do paciente no âmbito da organização criminosa. Se o objetivo da medida é impedir a reunião do paciente com outros envolvidos, inclusive empresários e servidores, com interferência eventual na colheita das provas, certamente que ela pode ocorrer em maior ou menor perímetro, mas o fato é que a movimentação, quanto mais restrita for, mais eficiente será para evitar esse tipo de intromissão.
Paciente investigado no bojo da “Operação Falso Negativo”, acusado de integrar e ser um dos líderes da organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, que, em tese, atuava em esquema ilegal de compra de testes rápidos e aquisição de insumos, destinados ao enfrentamento da COVID-19, mediante procedimento de dispensa de licitação, com preços superfaturados, que, segundo as investigações, chegaram a R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), com um prejuízo de mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos cofres públicos distritais.
As medidas cautelares impostas, revogada a prisão preventiva, constituem meio necessário para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, objetivando, no caso concreto, impedir que o paciente, com os demais denunciados, acusados de integrar a sofisticada e poderosa organização criminosa, voltem a praticar delitos e obstaculizem ou dificultem a colheita e a produção de elementos probatórios voltados ao esclarecimento dos fatos em apuração.
As medidas cautelares diversas da prisão impostas apresentam-se proporcionais e adequadas aos crimes teoricamente praticados, inclusive a proibição de ingresso em quaisquer órgãos públicos do Distrito Federal sem prévia autorização judicial e o tão combatido monitoramento eletrônico, essenciais para se ter o acompanhamento integral da localização do paciente, com sua permanência na área de monitoração, além de fiscalizar o cumprimento de outras condições, também evitando que se reúna com outros acusados, servidores e empresários envolvidos, certo que seria inviável destacar agentes para acompanhar pessoalmente o acusado, vinte e quatro horas por dia.
Não consta a Defesa ter, ao menos, requerido ao Juízo especificamente a inclusão da clínica em que o paciente comprovadamente labore no raio de abrangência da monitoração, o que pode ser feito a qualquer tempo. Ademais, o paciente não teve proibido o exercício da atividade laboral, tendo sido vedado seu ingresso em órgãos públicos apenas sem autorização judicial, vale dizer, pode pedir permissão ao juízo para exercer sua atividade laboral conforme comprove e especifique.
A restrição a direitos do paciente é muito menor do que se ainda estivesse em efetiva prisão cautelar.
Ordem denegada.